Tribunal: TJES
Processo: 5002308-07.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-07.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PEREIRA TATAGIBA BAIENSE

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos efetuados em benefício previdenciário de idosa hipossuficiente, sem autorização ou vínculo associativo com a confederação ré, mas deixou de condenar ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição simples dos valores. A parte autora requer a fixação de indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação pela parte ré, regularmente citada, atrai os efeitos da revelia (CPC, art. 344), conferindo veracidade aos fatos narrados na inicial, os quais são corroborados por prova documental idônea.

4. Os descontos foram realizados sem qualquer prova de vínculo contratual ou associativo com a autora, o que configura conduta ilícita, violadora da boa-fé objetiva e da confiança legítima, especialmente por se tratar de verba alimentar.

5. O dano moral, nesses casos, é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do abalo psíquico, pois a conduta da ré atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e causa prejuízo significativo ao consumidor, como reconhecido em jurisprudência do TJES (Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026).

6. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, a intensidade do sofrimento e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento do STJ (Tema 1.368 e AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ).

7. Nos termos do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS pelo STJ, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados dispensa comprovação de má-fé para os descontos realizados após 30 de março de 2021, data de publicação da ata de julgamento. Para valores descontados antes dessa data, a repetição em dobro exige comprovação de má-fé.

8. No caso concreto, ausente prova inequívoca da má-fé para os descontos anteriores a 30 de março de 2021, a restituição deve ser simples nesse período e dobrada apenas para os valores descontados a partir da referida data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configura ato ilícito que enseja indenização por danos morais, presumidos pela própria prática abusiva.

2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé do fornecedor para os descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, conforme modulação firmada pelo STJ.

3. Para os descontos anteriores a 30 de março de 2021, a devolução em dobro exige prova de má-fé, sendo devida, na ausência desta, apenas a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp n. 1.947.636/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 5000724-36.2023.8.08.0026, rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA PEREIRA TATAGIBA BAIENSE contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Devolução de Valores Pago em Dobro cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a inexistência da relação jurídica e dos débitos, condenando o requerido à restituição dos valores descontados, mas julgando improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Nas razões recursais de id. 15293309, a apelante sustenta, em síntese, que a) o dano moral deve ser reconhecido, visto que a ré não cumpriu o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente por ter sido decretada a revelia; b) o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
(dano presumido), sendo desnecessária a comprovação de abalo à honra; e c) a devolução dos valores deve ser aplicada na forma em dobro, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os descontos indevidos em benefício previdenciário, reconhecidos em sentença, ensejam a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e se a repetição do indébito deve ser estabelecida na forma dobrada.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem a existência de qualquer contrato, autorização expressa ou prova de vínculo associativo com a confederação ré.

A ausência de contestação pela parte demandada, regularmente citada, atraiu os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), ensejando a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, corroborados pelos extratos de pagamento acostados.

Na espécie, como reconhecido na sentença, a ilicitude da conduta da recorrida é manifesta, pois os descontos efetuados sem anuência violam frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima que devem reger as relações jurídicas, sobretudo em se tratando de descontos em proventos de natureza alimentar.

A prova documental evidencia a privação indevida de parcela da renda da recorrente, situação que, por sua natureza, transcende o mero dissabor e atinge esfera sensível da dignidade pessoal.

Como cediço, o dano moral, nesses casos, é presumido, decorrendo da própria prática abusiva, caracterizando o denominado dano moral
in re ipsa
, reconhecido de forma reiterada pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

No caso dos autos, é inequívoco que a conduta da apelada ultrapassa o limite do incômodo cotidiano, configurando violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e ao princípio da confiança nas relações de consumo (arts. 6º e 14 do CDC).

Afinal, trata-se de verba de cunho alimentar e, conforme entendimento desta Corte,
“o dano moral é configurado "in re ipsa”, ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor
.” (TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Para o arbitramento do quantum indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando-se, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, e o lapso temporal pelo qual perduraram os descontos, verifica-se que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368), e consoante disposição contida nos artigos 406, §1º e 389, parágrafo único, do Código Civil, o valor deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), pela Taxa Selic, extirpando-se do referido índice a correção monetária referente ao IPCA, na forma da Lei nº 14.905/2024 e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.171/2024. A correção monetária incidirá a partir do arbitramento, ocasião em que será aplicada integralmente a Taxa Selic, a qual abrange, de forma unificada, os encargos de juros e correção. (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

No tocante à repetição do indébito, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão)
.

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na espécie, não havendo nos autos prova inequívoca da má-fé da apelada para o período anterior à referida modulação, os valores descontados indevidamente antes de 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença. Os valores descontados a partir de tal data, por sua vez, devem ser devolvidos em dobro, conforme a nova orientação jurisprudencial, visto que a cobrança baseada em contrato fraudulento não constitui engano justificável.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora a partir de 30 de março de 2021
e
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais nos termos já expostos.

É como voto.